Tribunal: TJES
Processo: 0015764-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015764-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENEVAL ASSIS BRASIL FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015764-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENEVAL ASSIS BRASIL FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade.

30 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015764-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENEVAL ASSIS BRASIL FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 7 horas, em uma residência localizada na rua Peçanha Póvoa (escadaria no final da rua), bairro Caratoíra, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatrocentas buchas da droga conhecida como "maconha", uma porção da mesma droga conhecida como "maconha" com peso aproximado de vinte e cinco gramas, cento e setenta papelotes da droga conhecida "cocaína", bem como tinha em depósito, para a venda, sessenta frascos da substância nociva à saúde conhecida como "loló" e ainda tinha a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .40 S&W, com número de série adulterado para BAC220623, com três carregadores e 14 munições (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 18/21).

Revelam os autos que Policiais Civis se dirigiram ao local conhecido como "Morro dos Alagoanos", onde há notícia da ocorrência de intenso tráfico de drogas e de homicídios, pois tinham a informação de que um dos envolvidos em um homicídio ocorrido no dia 08 de outubro de 2021 estava escondido em uma residência no final da escadaria acessível pela rua Peçanha Povoa.

Consta que assim que chegaram no local indicado, os Policiais realizaram o cerco à residência e avistaram o denunciado no segundo andar de um sobrado, segurando uma arma de fogo, com a metade de seu corpo projetado para fora.

Diante dessa situação de flagrante delito, alguns Policiais deram ordens para que o denunciado soltasse a arma de fuga, enquanto outros ingressaram na casa para detê-lo.

Na referida casa, os Policiais detiveram o denunciado e, além da arma de fogo já descrita, ou seja, uma pistola, marca Taurus, calibre .40 S&W, com número de série adulterado para BAC220623, com três carregadores e 14 munições, foi encontrada também uma sacola preta na qual estavam as 400 buchas de maconha, a porção de 25g de maconha, os 170 papelotes de cocaína, os 60 frascos de "loló" e um rádio comunicador (auto de apreensão fls. 18/19).

Com o denunciado ainda foi apreendido um aparelho celular cor preta, com fundo azul, marca Samsung (auto de apreensão fls. 18/19).

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque há informação de que o número de série que nela constava foi fraudulentamente inserido.

Pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade e diversidade, tem-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33, da lei 11:343/06, do artigo 278, do Código Penal e do artigo 16, §1°, IV, da lei 10.826/03, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa requer a absolvição do réu, quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo. Explico.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/10 e auto de apreensão de fls. 18/19.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“que o depoente é Agente de Polícia Civil; que a denúncia é verdadeira; que o depoente participou das diligências, não apenas da abordagem ao réu;
que a Região do Alagoano estava sob domínio da Facção 'Família Capixaba', que era composta pelo 'Merenda' e 'Meteoro';

que com a saída de alguns indivíduos da prisão, dentre eles, o GENEVAL, houve apoio dos 'Vera', do Morro do Macaco e o PCV passou a tomar conta da área;
que com isso, o 'Merenda' acabou falecendo; que fizeram abordagens, campanas e outras ferramentas e acompanharam a rotina de cada um dos indivíduos; que uma das casas identificadas era a do GENIVAL, onde ele era responsável pela área do 'Volta do Nomenclator'; que no dia dos fatos, adentraram ao morro pelas escadarias, onde os indivíduos iam descendo para Santo Antônio e não deu tempo de GENEVAL descer, porque teve a casa cercada e o depoente era um dos Policiais Civis que cercou-a; que o depoente avistou o acusado pendurado na varanda, com a arma apontada e o depoente gritou avisando que ele estava armado; que os policiais cercaram a residência e adentraram ao imóvel; que iniciaram as buscas; que tinham denúncia prévia e havia fundada suspeita, além do fragrante delito; que encontraram maconha, cocaína, loló, anotações e o aparelho telefônico do acusado; que fizeram pedido e teve autorização judicial para acesso, requerida pelo Departamento do Homicídio e o acusado não tinha apagado mensagens e constataram as informações do narcotráfico e homicídios; que apresentaram o acusado e o material arrecadado na residência para a Autoridade Judicial;
que o acusado é conhecido como 'NEGÃO DA VOLTA'; que a arma apreendida com o acusado foi submetida a perícia e foi confrontada com o homicídio ocorrido dias antes;
que o depoente participou da investigação referente ao tráfico e teve relação com homicídios; que o denunciado era alvo; que não se recorda de 'Flávio vulgo cabeça', pessoa que o réu apontou como sendo o proprietário da casa; que confirma o teor da declaração prestada na esfera policial, constante às fls. 13/14 do IP, que ora lhe fora lida; que a princípio, o depoente foi a primeira a pessoa a ver o acusado pendurado para fora da varanda, com a arma em punho, então deu a volta, e adentrou a casa junto com os outros policiais; que o PC Emerson atuou com o depoente; que o acusado ficou calado e falou que 'deu mole'; que nessa hora, tinha uma mulher e uma criança na casa, salvo engano; que ninguém saiu correndo da casa, nem tinha como, pois a casa foi totalmente cercada pela Polícia Civil e não condiz com a realidade a versão pelo réu apresentada, de que alguém largou sacola com drogas e correu;
PERGUNTAS DA DEFESA
:
que o acusado estava pendurado na varanda, com a arma em punho, apontada para o Beco, de onde a PC veio; que o depoente tem 14 (quatorze) anos de DENARC e, com base em sua experiência profissional, pela leitura do momento dos fatos, tem a dizer que o acusado imaginou que fossem inimigos chegando, porque uma equipe da PC bateu à porta e quando ele percebeu que eram Policiais, ele voltou com o corpo, jogou a arma para o lado e gritou que 'perdeu' e essa foi a palavra por ele utilizada, mas é critério subjetivo (de que o réu imaginou que eram inimigos); que estavam com camisa da PC, colete, enfim”.
(Depoimento do Policial Civil Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, em juízo).

“que a denúncia é verdadeira e o depoente se recorda dos fatos; que à época dos fatos, estava tendo uma guerra no Morro do Alagoano e receberam informações de que o acusado estava escondido em determinada casa; que acredita até que tinha um mandado em seu desfavor; que após investigação, conseguiram identificar a casa em que o réu estava homiziado e, quando se dirigiram ao endereço, no Morro, o depoente ouviu policiais gritarem que GENEVAL estava armado; que adentraram ao imóvel e surpreenderam o acusado com a arma de fogo e quando ele notou que era a Polícia Civil, largou o armamento e se rendeu; que o depoente não conhecia o acusado, porque não atua na região, foi de apoio; que o PC Eduardo é quem conhecia e atuava na área; que o acusado era suspeito de participação em um homicídio; que o acusado portava uma pistola quando a PC adentrou ao imóvel; que lida a declaração prestada na fase inquisitória, de fls. 11/12 do IP, disse o depoente que confirma o seu teor; que o depoente adentrou à casa; que outros policiais estavam cercando a casa; que se o acusado pulasse para fugir, poderia até morrer, porque além de a casa ficar num declive, a parte em que ele estava era mais alta ainda; que depoente acredita que tinha uma mulher e uma criança na casa; que tinha drogas na casa, que seriam postas a distribuição para venda; que a arma de fogo estava municiada; que as informações que chegaram pelo cerco de inteligência é que o acusado faz parte do narcotráfico; que não havia nenhum outro homem na casa e ninguém fugiu; que na hora, o acusado falou que tinha muitos inimigos no morro e que portava o armamento para a própria defesa; que não há mais nada a acrescentar;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que se não se engana, o acusado tinha um mandado de prisão em aberto; que a motivação maior de entrada da PC na casa foi o flagrante do acusado com arma de fogo em punho, mas quando ele viu que se tratavam de policiais, até que ficou tranquilo e se rendeu; que tinha uma mulher e um bebê na casa, além de Geneval”. (Depoimento do Policial Civil Emerson Valverde de Oliveira, em juízo).

“que a sua família costuma lhe chamar de 'Nego'; que no dia dos fatos, não portava arma de fogo; que quem é o proprietário do imóvel alvo de buscas da Polícia Civil é o Flávio e o interrogando ali estava para apenas assistir ao jogo do Brasil e os policiais sabiam disso; que só foi autuado porque tem passagem; que estava há quatro meses em liberdade e os policiais nem sabiam o nome do interrogando, sequer qual era a sua residência; que a sua esposa apresentou seus documentos pessoais para os policiais e mesmo assim foi preso; que o interrogando não viu drogas ilícitas na casa, apenas na DENARC que drogas e arma de fogo lhe foram apresentadas; que a casa era do Flávio; que Flávio é um rapaz que o interrogando conheceu através do ex sogro, que vende marmitex; que o Flávio estava na varanda dos fundos; que a casa tem duas varandas; que quando a polícia chegou, o interrogando estava descendo e estava chovendo; que quando os policiais vieram, o interrogando até avisou a esposa que tinha polícia na região e o interrogando atendeu os policiais no portão, ao passo que o Flávio fugiu;
PERGUNTAS DO MP:
que ficou mais de uma hora dentro da viatura, a caminho da DENARC; que ficou numa cadeira, e frente para um policial que atuou nas diligências e ele só lhe fez três perguntas; que os policiais nem sabiam o endereço da casa; que o interrogando assinava todo mês no Fórum;
PERGUNTAS DA DEFESA:
que o interrogando não sabia sobre os entorpecentes e eles só lhe foram apresentados na Delegacia; que não tinha ciência da existência das drogas dentro da casa; que o interrogando não estava portando arma de fogo por fora da varanda e se isso tivesse acontecido, no mínimo os policiais teriam lhe dado tiro; que o interrogando estava cumprindo pena em regime aberto e não tinha mandado de prisão em seu desfavor, haja vista que ia no Fórum todo mês, certinho”.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art.307 do Código Penal.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, circunstância e consequências, de forma devidamente fundamentada.

Dessa maneira, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, tendo a pena sido aumentada em 06 (seis) meses, restando fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, eis que diante da reincidência do acusado, não é possível o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, vez que é inequívoca a dedicação de Geneval às atividades ilícitas.

Incide, ainda, a causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006, eis que, conforme narrado nos autos, a polícia avistou o réu, debruçado na janela, com uma arma de fogo nas mãos, apontando o artefato para o beco do local, o que denota clara utilização do armamento para assegurar a execução do comércio ilícito de drogas.

Assim, o magistrado de primeira instância aumentou adequadamente a pena do apelante em 1/2, fixando-a definitivamente em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Não vejo motivos para reduzir a fração de aumento acima pontuada, eis que a escolha do aumento constitui discricionariedade do magistrado que, de modo fundamentado, pode escolher o
quantum
de aumento a ser aplicado, observando tão somente os limites máximos e mínimos previstos na lei, tal como ocorreu no caso em tela.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

30 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.